Tribunal: TJMT
Processo: 1011963-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011963-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. E. F. M. S. - CPF: 097.602.061-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), KAROLINY CECILIA FERRAZ RODRIGUES DE MATOS - CPF: 053.619.841-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou a suspensão da cobrança de coparticipação referente ao tratamento de Terapia PediaSuit prescrito ao menor, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se é possível manter a suspensão da cobrança de coparticipação imposta ao plano de saúde, visando garantir a continuidade do tratamento essencial ao agravado, conforme tutela antecipada concedida.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de coparticipação pelos planos de saúde é permitida, desde que não configure restrição severa ao acesso aos serviços necessários, especialmente quando o tratamento é indispensável para o beneficiário.

4. Não há falar em decisão extra petita, mas sim o reconhecimento do aumento de mensalidade e possivelmente bloqueio no tratamento do menor em relação a cobrança de coparticipação, estabelecendo a priori a cobrança apenas em referência ao valor da mensalidade, eis que a parte necessita do tratamento e possibilita o acesso as terapias para o seu desenvolvimento.

5. A cobrança de coparticipação foi considerada abusiva e desarrazoada, colocando em risco o acesso ao tratamento de saúde essencial ao menor.

6. A manutenção da tutela de urgência se justifica pelo perigo de dano, já que a cobrança poderia inviabilizar o tratamento e causar prejuízos irreversíveis ao paciente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança de coparticipação em plano de saúde quando a exigência inviabiliza o tratamento essencial e contínuo do beneficiário, devendo ser mantida a suspensão da cobrança para garantir o acesso ao tratamento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 2o; Resolução Normativa ANS no 469/2021; RN CONSU no 08/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.566.062/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1002731-79.2023.8.11.0028 movida por L.E.F.M.S., representado por sua genitora KAROLINY CECILIA FERRAZ RODRIGUES DE MATOS, determinou a intimação da requerida a fim de que efetive a cobrança apenas em referência ao valor da mensalidade, bem como se abstenha de cobrar a coparticipação em relação ao tratamento objeto destes autos, qual seja, a Terapia PediaSuit, devendo o tratamento ser mantido, conforme decisão que deferiu a tutela antecipada; fixando o prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

Sustenta que ‘a r. decisão objurgada, tem enorme potencial lesivo ao direito da Agravante, sendo inequivocamente suscetível de causar danos de grave e de difícil reparação à Unimed Cuiabá, uma vez que impõe à operadora suspender a cobrança de coparticipação, a qual é pactuada contratualmente e de acordo com a legislação em regência e nem mesmo figurou como objeto da ação principal.

Frise-se que ‘a decisão foi proferida sem ao menos oportunizar a Agravante manifestação prévia, prejudicando-a sobremaneira, uma vez que, acaso o Juízo tivesse-lhe oportunizado o contraditório, certamente a decisão interlocutória seria em outro sentido; assim, nula, diante da impossibilidade de aditamento da liminar sem o consentimento da parte agravante; tratando-se de matéria estranha à lide; violando o princípio do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa; bem como violando o princípio da congruência – afronta direta aos artigos 10, 141 e 492 do código de processo civil.’.

Argumenta que ‘a questão não poderia ter sido conhecida pelo juízo a quo, eis que se tratar de matéria estranha à
litis contestatio
e com isso proferiu decisão extra petita, em manifesta nulidade absoluta, por violação aos artigos 141, 490 e 492 do CPC; e, ao princípio da congruência e da demanda; ademais, ressalte-se que o art. 492 do CPC estabelece limite à atividade jurisdicional, determinando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso o âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência).

Afirma que a manifestação de (ID 142861227) trata-se verdadeiramente de aditamento do pedido inicial com causa de pedir distinta daquela que consta da petição inicial; por esta razão, a Agravante informa que não concorda com a alteração/ampliação do objeto da presente demanda.

Acrescenta que, ‘diante do
error in procedendo
da i. magistrada da Vara Única de Poconé-MT, visto que, ao apreciar e deferir o pedido para suspender a coparticipação, excedeu os limites da lide e incidiu em violação direta aos princípios processuais sedimentados e amplamente reconhecidos por este TJMT, do contraditório e ampla defesa, corolários do devido processo legal, consagrados no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.’.

No mérito, aduz que: o contrato de prestação de serviços de saúde do qual o Agravado é beneficiário prevê expressamente a cobrança de coparticipação, não havendo que se falar em custeio integral pela Agravante ou de limitação à regra de distribuição do ônus financeiro contratual; outrossim, como é sabido, o regime de coparticipação nos planos de assistência médica ampara-se no Artigo 16, Inciso VIII da Lei 9.656/1998; assim, a cobrança de coparticipação não representa, de forma alguma, cobrança restritiva ou impeditiva de uso do plano.

Por fim, alega que há plena liberdade das partes configurarem suas relações privadas livremente e sob a sua responsabilidade e, a intervenção estatal, neste caso, para revisão judicial do contrato, incide em flagrante ofensa à autonomia das partes.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o relator designado a imediata cassação da medida concedida; ao final, o provimento integral ao presente agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção; contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado ao Agravado que preste caução idônea condizente com o valor de coparticipação apontado na demanda, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

A liminar foi indeferida pela decisão de (ID. 213616244)

Sem contrarrazões. (id. 217579685)

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de (ID. 224173199), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1002731-79.2023.8.11.0028 movida por L.E.F.M.S., representado por sua genitora KAROLINY CECILIA FERRAZ RODRIGUES DE MATOS, determinou a intimação da requerida a fim de que efetive a cobrança apenas em referência ao valor da mensalidade, bem como se abstenha de cobrar a coparticipação em relação ao tratamento objeto destes autos, qual seja, a Terapia PediaSuit, devendo o tratamento ser mantido, conforme decisão que deferiu a tutela antecipada; fixando o prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

A controvérsia está em saber se é possível a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência postulada pela autora, ora agravada, para determinar que a requerida deixe de custear a cobrança da coparticipação em relação ao tratamento de Terapia Pediasuit prescrito a infante.

Pois bem.

Malgrado os argumentos da Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.

Primeiramente, não há falar em decisão extra petita, mas sim o reconhecimento do aumento de mensalidade e possivelmente bloqueio no tratamento do menor em relação a cobrança de coparticipação, estabelecendo a priori a cobrança apenas em referência ao valor da mensalidade, eis que a parte necessita do tratamento e possibilita o acesso as terapias para o seu desenvolvimento.

Vale ressaltar que a estipulação de coparticipação pelos planos de saúde é lícita e em diversas situações se revela necessária, pois de um lado impede a concessão de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos e, por outro, restabelece o equilíbrio contratual (art. 51, § 2o, do CDC), visto que as sessões acima do limite mínimo estipulado pela ANS não foram consideradas no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano, o que evita a onerosidade excessiva para ambas as partes.

No entanto, inobstante possibilidade da cobrança da coparticipação, em se tratando de demanda em que incide o Código Consumerista, como é o caso, é possível também que exista declaração de exorbitâncias e abusividades que podem acarretar cobranças excessivas, dificultando sobremaneira a continuidade do tratamento necessário, ou seja, o próprio acesso ao serviço de que necessita o beneficiário.

Cabe destacar a clara existência de fator restritivo, posto que a cobrança de uma única vez dos meses anteriores enseja dificuldade excessiva para o adimplemento da mensalidade, comprometendo inclusive a continuidade no plano de saúde.

Sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - REQUISITOS DEMONSTRADOS – COBRANÇA ABUSIVA E DESARRAZOADA – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – RISCO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Mostra-se evidente que o valor em questão é exorbitante e desarrazoado, com aptidão de causar duas situações evidentes e imediatas. Primeiro, a inadimplência do cliente, com a possibilidade de cancelamento do contrato e, segundo, a interrupção do tratamento multidisciplinar, o que causaria danos irreversíveis para ao autor, restando evidenciado, portanto, o requisito do perigo de dano. III - Assiste também ao recorrido, a probabilidade do direito em questão, isso porque, os precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça consideram indevida a cobrança de quantia exorbitante, que onere demasiadamente o consumidor e restrinja o acesso ao tratamento de saúde. (N.U 1022839-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLNAO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE - MALFORMAÇÃO DE CHIARI II E HIDROCEFALIA DERIVADA – HOME CARE - INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO – FATOR RESTRITOR VERIFICADO EM ANÁLISE SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586). (N.U 1001500-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação Segundo a Resolução Normativa no 469 ANS de 09/07/2021 e Art. 2o, VII da RN CONSU no 08 de 03/11/1998 c/c Pedido de tutela Provisória de Urgência - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Embora não se discuta a legalidade da cláusula contratual que estabelece o pagamento de coparticipação, sua exigência deve ser suspensa quando inviabilizar o tratamento que se mostra imprescindível para o autor, até que seja possível apurar as circunstâncias em que se deu a cobrança. Deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência como deferida pelo juízo a quo. (N.U 1018692-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Desse modo, a meu viso, a exigência do pagamento conforme apontado, inviabiliza o tratamento do paciente, o que é inaceitável dentro dos aspectos humanitários, cabendo às partes outra solução, que não a apresentada, que visa apenas, de maneira fria, que o contrato assinado seja cumprido.

Com esses apontamentos, no meu entender, deve prevalecer a decisão recorrida, exarada em caráter de tutela de urgência, cujo trecho reproduzo:

“(...)VISTOS,

Considerando que o objeto da ação consiste no fornecimento do tratamento, sendo a tutela antecipada deferida por este juízo, sendo que, o aumento na mensalidade e a cobrança de coparticipação são matérias que devem ser invocadas pela requerida e não impostas a parte autora, que se encontra sob égide de decisão judicial em seu favor, DEFIRO o pedido.

Para tanto, intime-se a requerida a fim de que efetive a cobrança apenas em referência ao valor da mensalidade, bem como se abstenha de cobrar a coparticipação em relação ao tratamento objeto destes autos, qual seja, a Terapia PediaSuit, devendo o tratamento ser mantido, conforme decisão que deferiu a tutela antecipada.

FIXO o prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.”. (ID. 213015688)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, para manter a r. decisão agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024